Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702252-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AGRAVANTE: JAIRTON DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: JULLYETHE BEZERRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAIRTON DE SOUZA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, nos autos do processo no 0709768-67.2024.8.07.0010, a qual deferiu as medidas protetivas de urgência requeridas. O agravante alega que referida decisão foi proferida sem a devida demonstração do perigo atual, fundamentando-se unicamente em declarações unilaterais, informações indiretas e um relatório psicossocial parcial, elaborado exclusivamente com base na oitiva da parte autora, desconsiderando por completo os esclarecimentos prestados por sua pessoa e as contradições evidentes nos depoimentos das testemunhas. Argumenta que está afastado do convívio familiar, mesmo sem qualquer histórico de ameaça, violência ou descumprimento de medidas judiciais. Afirma, ademais, que a imposição das medidas protetivas tem gerado grave prejuízo à sua imagem, à sua liberdade e, sobretudo, à convivência com suas filhas menores. Pontua, também, que a noticiante das medidas protetivas tem histórico reiterado de formulação de "denúncias" com conteúdo extremamente grave, mas não respaldadas por provas mínimas ou sequer indícios consistentes. Requer a imediata suspensão das medidas protetivas que lhe impõem as restrições de aproximação e contato com a Agravada, até decisão final do recurso. Requer, ao final, o provimento do presente Agravo para reformar integralmente a decisão agravada, com o consequente afastamento das medidas protetivas ou sua adequação proporcional, conforme o caso. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, o instrumento processual adequado para impugnar decisão que indefere medidas protetivas de urgência é a reclamação criminal, prevista nos artigos 232 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT. Contudo, a jurisprudência desta Corte tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade para que o recurso seja recebido como reclamação criminal em razão da existência de controvérsia judicial acerca do recurso cabível. Nesse sentido: “[...] 1. Diante da controvérsia existente na doutrina e na jurisprudência sobre o recurso cabível em face da decisão que indefere medidas protetivas de urgência, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, mormente quando o agravo de instrumento é interposto no prazo recursal da reclamação criminal ou do recurso em sentido estrito, remédios processuais também aceitos para a impugnação da referida decisão. [...]” (TJDFT, Acórdão 1806727, 07266559320238070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 2/2/2024)". Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto como reclamação criminal. Cumpre esclarecer, ainda, que a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento é medida excepcional quando demonstradas, de plano, o fundamento do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, a juíza a quo deferiu as medidas protetivas de urgência e determinou ao agravante a proibição de aproximação da requerente, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância e a proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, sob pena de decretação de prisão preventiva, além de configurar o crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/20016, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. A decisão que deferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da requerente expôs os seguintes fundamentos: “Foram ouvidas a vítima (ID's 213770356 e 225916199), as testemunhas Mirana Maria (ID 213770360) e Lualine Machado (ID 225915588), e a filha menor dos envolvidos (ID's 233444574), bem como o requerido (ID 225915594), sendo que as declarações revelaram uma relação familiar bastante conflituosa. Diante disso, o caso foi encaminhado ao setor psicossocial do MP, sendo o atendimento da vítima realizado no dia 9/7/2025. O relatório elaborado por aquele setor, noticiou histórico de violência psicológica e alienação parental, sendo concluído o seguinte: ''a equipe evidenciou que a sra. Jullyethe ainda se encontra em contexto de risco para a ocorrência de outras violências por parte do sr. Jairton, vez que ela rompera o relacionamento e obtivera a guarda das filhas, recentemente. Tais fatores, aliados ao histórico de violências, inclusive as ameaças já desferidas pelo autor, são preditores de outras violências contra à mulher. Por isso, entende- se necessária a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, para que o autor não se aproxime dela, pelo menos por um período de seis meses''. (ID 242979355) Deve-se manter em mente que o espírito da Lei n.o11.340/06 é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de preservar a integridade física e psíquica da vítima. E os relatos colhidos no procedimento policial revelam que o presente caso se amolda ao gênero de violência que o legislador pretendeu coibir com o diploma legal já citado, amoldando-se a situação sob análise às hipóteses elencadas no artigo 5o da lei de regência”. Sobre o tema em debate nos autos, cabe esclarecer que, nos termos do artigo 5o da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Cumpre esclarecer que a fixação de medidas protetivas de urgência não depende de prova cabal da existência de um crime, podendo ser deferida caso existam indícios suficientes da existência de um crime. O deferimento de medida liminar, em reclamação criminal, pressupõe o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, apesar das alegações da defesa, não restou cabalmente comprovada a ilegalidade ou a irrazoabilidade da fundamentação das medidas protetivas de urgência deferidas, uma vez que, conforme relatório do setor psicossocial do MP, noticiou-se histórico de violência psicológica e alienação parental. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, solicitando-se as informações, conforme o art. 236 do RITJDFT. Intime-se a parte contrária para se manifestar no prazo legal. Após, à D. Procuradoria de Justiça do Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator